Tribunal: TJMT
Processo: 1021132-16.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021132-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), CARINY ALVES MONTEIRO - CPF: 065.143.991-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD GABRIEL BARROS VILACA - CPF: 707.184.361-99 (INTERESSADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (INTERESSADO), JUVENILSON DOS SANTOS MARTINS - CPF: 035.945.541-71 (INTERESSADO), AILSON DA SILVA CONCEICAO - CPF: 083.004.401-94 (INTERESSADO), DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (INTERESSADO), EDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 000.721.981-41 (INTERESSADO), EMERSON LORENA CASTRO - CPF: 011.717.701-62 (INTERESSADO), FELIPE DO REGO LIMA - CPF: 068.003.735-75 (INTERESSADO), GABERLIEL PERES DOS SANTOS - CPF: 069.484.501-99 (INTERESSADO), JEAN CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 064.764.331-64 (INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (INTERESSADO), KETUNY MAYANE DE CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.091-01 (INTERESSADO), KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.381-28 (INTERESSADO), KLEVERTON MARCOS CASTRO FERREIRA - CPF: 062.581.201-80 (INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (INTERESSADO), LINCOLW OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 008.959.312-06 (INTERESSADO), LUCCAS EMANUEL FERREIRA TRINDADE - CPF: 062.309.561-01 (INTERESSADO), LUIS MARCOS RODRIGUES - CPF: 024.345.891-62 (INTERESSADO), MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 076.644.491-03 (INTERESSADO), MARIA MAGNOLIA LEITE SILVA - CPF: 029.675.601-62 (INTERESSADO), MATHEUS BRUNO DE LIMA - CPF: 068.619.391-10 (INTERESSADO), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (INTERESSADO), PRISCILA MOREIRA JANIS - CPF: 041.260.671-24 (INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (INTERESSADO), WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO - CPF: 052.881.581-42 (INTERESSADO), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.161.401-37 (INTERESSADO), AUZELIA FABIANO DE OLIVEIRA - CPF: 700.812.671-93 (INTERESSADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (INTERESSADO), GISELI IEDA BENITEZ DE FARIAS - CPF: 047.861.761-50 (INTERESSADO), ARIANE RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 062.041.151-11 (INTERESSADO), BRENDHA CAMPOS NATALE - CPF: 060.463.301-73 (INTERESSADO), DIOGO DE SOUZA SCHEMBERG - CPF: 057.759.241-69 (INTERESSADO), EDUARDO SILVA SANTOS - CPF: 083.896.981-02 (INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA CABRAL - CPF: 055.158.121-23 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NEGATIVA

DE AUTORIA - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – TESE DE AFASTAMENTO DE REITERAÇÃO DELITIVA EM RAZÃO DA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO PENAL – PLEITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA WRIT CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.[...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste nos autos os requisitos da medida excepcional.

O pedido de revogação da prisão preventiva fundamentado na ausência de reiteração delitiva, tendo em vista a absolvição em ação penal, não foi submetido ao crivo do juízo singular, o que impede o conhecimento do
habeas corpus
nesse ponto, sob pena de ensejar supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulada em favor da paciente
Cariny Alves Monteiro
, por integrar organização criminosa, crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos que a autorizam, pois não demonstrado que a liberdade da paciente colocará em risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Aduz que decretação da prisão preventiva não pode arrimar-se em fundamentação genérica, como é o caso, pois os indícios de autoria em relação a paciente são apenas conversas de
whatsapp
, não havendo elementos concretos de sua periculosidade, principalmente porque além de ser primária, possuir trabalho lícito e residência fixa, foi absolvida nos autos da Ação Penal n. 1009551-97.2022.8.11.0040, que respondeu pelo crime de tráfico de drogas juntamente com a pessoa de Luccas Emanuel Ferreira Trindade, pela falta de provas do seu envolvimento com o entorpecente apreendido na residência, o que afasta eventual reiteração delitiva.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação idônea que a justifiquem.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 182008157).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 183185196).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 183390677, opina pelo conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão, a denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, tendo em vista a falta de fundamentação idônea, pois desconsiderou o fato de ela não apresentar risco à ordem pública e a aplicação da lei penal, diante de seus predicados pessoais favoráveis (primária, trabalho lícito, residência fixa).

Argumenta, ainda, que não há elementos concretos que demonstram a autoria delitiva da paciente, apenas conversas de
whatsaap
, principalmente porque foi absolvida em ação penal, porque demonstrado que ela não tinha qualquer envolvimento com os entorpecentes apreendidos.

A ordem merece ser denegada.

A paciente foi apontada nas investigações da Operação Dissidência, como suposta integrante de organização criminosa denominada Comando Vermelho, destinada ao tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Sorriso e região.

Segundo consta da denúncia, a paciente era a responsável pelo recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico de drogas do Comando Vermelho na cidade de Sorriso.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante,
o juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido pleiteado pela defesa apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão da paciente, calcada na garantia da ordem pública, a fim de “
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa
”.

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de organização criminosa e nos fortes indícios de autoria, representados pelo relatório policial confeccionado a partir das diversas interceptações telefônicas, das evidências obtidas a partir das prisões em flagrante e preventiva dos suspeitos, onde foi possível concluir que os denunciados, supostamente compunham grupo que tinham como finalidade precípua a distribuição de drogas na cidade de Sorriso/MT e região, além de outras práticas criminosas em favor da facção Criminosa Comando Vermelho.

Importante ressaltar que quando do recebimento da denúncia e da decretação da prisão preventiva, o Juízo
a quo
descreveu a conduta da paciente, como sendo a “
responsável pelo recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico de drogas do “Comando Vermelho” na cidade de Sorriso/MT
” e, também, pontuou que depois de ter sido presa em flagrante com o denunciado Luccas Emanuel e apreendido o seu aparelho celular, foi apurado “
indícios de autoria delitiva por meio da conversas de “chat” entre esta denunciada e o seu parceiro LUCCAS EMANUEL FERREIRA TRINDADE com tratativas a respeito do recebimento de valores pequenos, que de acordo com os indícios apurados, provavelmente seriam provenientes da ORCRIM
”.

Portanto, em que pese a alegação do impetrante de que ela foi absolvida na ação penal referente a prisão em flagrante mencionada, há indícios de seu envolvimento com a Organização Criminosa.

Assim, ao contrário do que entende o impetrante, a segregação cautelar está adequadamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, demonstrada através da gravidade da conduta perpetrada, bem como devido aos fortes indícios de que ela é integrante de organização criminosa, circunstância que evidencia sua periculosidade concreta.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]
" ( HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3.
Na hipótese, a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado, em tese, como integrante de uma organização criminosa, intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores. De acordo com os diálogos interceptados, o paciente teria a função de transportar armas fornecidas e armazenadas por outro acusado. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. 5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 6. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 740596 SE 2022/0135187-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) (destaquei)

Ressalte-se, ademais, que
a apreciação da negativa de autoria quanto ao delito em tela, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No mais,
é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais da acusada, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

Por fim, o Juízo
a quo
, nas informações, noticiou que a defesa não fez constar na petição de revogação da prisão preventiva formulado em favor da paciente, que foi proferida sentença nos autos da Ação Penal n. 1009552-97.2022.8.11.0040, absolvendo-a do crime de tráfico de drogas, o que afastaria a reiteração delitiva, de modo que se torna
inviável a análise prévia acerca deste ponto por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, V, DO CPP)– A) PACIENTE GENITORA DE 04 (QUATRO) FILHOS MENORES (12 ANOS) E ALEGA SER A ÚNICA RESPONSÁVEL POR ELES – IMPROCEDÊNCIA – HC COLETIVO DO STF N. 143.641/SP – DIREITO NÃO É ABSOLUTO, DEVENDO SER ANALISADO CADA CASO – OS INFANTES ESTÃO AOS CUIDADOS DOS AVÓS (MATERNO E PATERNO) – ENVOLVIMENTO DA BENEFICIÁRIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À TRAFICÂNCIA (COMANDO VERMELHO), ALÉM DE USUÁRIA DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – INFANTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – B) ACUSADA ALEGA ESTAR GESTANTE – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO COMPROVADO A GRAVIDEZ COM DOCUMENTOS VÁLIDO JURIDICAMENTE – FATO NOVO – NÃO APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – C) ALEGA PROBLEMAS DE SAÚDE (DEGENERAÇÃO DOS PULMÕES E PROBLEMAS CARDIOVASCULARES) – INADMISSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU FISIOTERAPÊUTICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – D)
ALEGA ESTAR SEGREGADA CAUTELARMENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL LOCALIZADA EM OUTRO MUNICÍPIO, SENDO DISTANTE DE QUALQUER APOIO FAMILIAR – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO TIDO COMO COATOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios. In casu, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, além de usuária de droga, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88).
Inviável análise de tese nova, suscitada a esta Corte, se juiz de primeiro grau não foi submetido à apreciação da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância
.” (TJ-MT - HC: 10055030220238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/05/2023) (destaquei)

Assim, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido conhecer em parte do
writ
e, nessa extensão,
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023